Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente os preceitos legais que teriam sido violados e as razões para entender pela ocorrência de erro de fato, evidencia-se a adequação da via eleita.
2. Se o contrato de promessa de compra e venda de imóvel foi firmado apenas por um dos co-proprietários, ressai evidente a nulidade do negócio jurídico e a consequência é o retorno das partes ao status quo ante.
3. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão foi dirimida com base nos dispositivos legais e na jurisprudência pertinentes.
4. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado ocorre quando há uma falsa percepção das circunstâncias objeto dos autos e não quando há controvérsia sobre determinada questão.
5. Não se aplica a penalidade da litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.